Tribunal: STF
Processo: HC 75057
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus indeferido, por configurar-se,
na espécie, a hipótese de roubo impróprio, seguido de morte, e não,
como pretende o impetrante, a de apropriação indébita, seguida de
homicídio (art. 157, §§ 1º e 2º, do Código Penal).